Tribunal: STF
Processo: ARE 1582512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. Não observância. Reexame de legislação local e fatos. Súmulas 280 e 279 do STF. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, visando rediscutir a legalidade de descontos de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora municipal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, para a análise da legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora municipal, a apreciação do recurso extraordinário dispensa o exame de legislação local e o reexame do acervo fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos, por entender que a legislação municipal aplicável não criava expressamente a contribuição previdenciária ordinária para inativos que percebiam valores aquém do teto do Regime Geral de Previdência Social, antes da Lei Municipal nº 1.013/2022.

    4. A apreciação do recurso extraordinário não dispensa o exame da legislação local de regência, além de exigir o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que não é admitido pela via extraordinária, o que atrai a incidência dos óbices das Súmula 279 e 280 do STF. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.